Tribunal: TJDFT
Processo: 0795039-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TUTELA DE NATUREZA INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIFUSO E COLETIVO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Na hipótese, a recorrente alega que foi aprovada em concurso público para o cargo de Administrador da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF em 493o lugar e que o edital previu o provimento imediato de 10 vagas, mas foi formado cadastro de reserva com 884 aprovados. Pediu sua nomeação sob o fundamento de que a SES/DF tem necessidade de provimento do cargo e que há previsão orçamentária suficiente para a nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva.
2. A ação que objetiva a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital apresenta tutela de natureza individual relativa à eventual direito à nomeação por preterição e não implica em efeitos de natureza coletiva. Afasta-se, portanto, a exceção prevista no art. 2o, § 1o, inc. I, da Lei no 12.153/2009.
3. Nesse sentido: "III. Razões de decidir. Na forma do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, os juizados especiais da fazenda pública são competentes para o julgamento das causas cíveis de interesse do Distrito Federal até o valor de 60 salários-mínimos; no presente caso, a lide não implica em efeitos de natureza coletiva, pois se restringe à esfera da recorrente e eventual direito à nomeação por preterição; igualmente, a adequação do valor da causa realizada pelo juízo de origem está em observância ao disposto no art. 292, §§ 2o e 3o, do CPC; preliminares rejeitadas.” (Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.)
4. Além disso, o valor da causa observa ao disposto no artigo 2o da Lei 12.153/2009 c/c artigo 292, § 2o, do CPC (ID 68421183).
5. Diante desse cenário, é de se reconhecer a nulidade da sentença e a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento da demanda. Não tendo havido, contudo, citação, é imprescindível o retorno dos autos à origem.
6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento. Relatório em separado.
7. Sem custas ou honorários.